Tribunal: STF
Processo: HC 91522
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIBERDADE
   PROVISÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO
   PRISIONAL. WRIT PREJUDICADO, NO PONTO. ALEGADA NULIDADE DO AUTO
   DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO OU
   QUASE-FLAGRANTE.
1. O exame dos fundamentos que embasaram o
   indeferimento da liberdade provisória está prejudicado, dada a
   superveniência de novo título e fundamentação. Fundamentação,
   essa, que agregou novos motivos da necessidade da custódia da
   paciente.
2. Não prospera a tese de que o auto de prisão em
   flagrante padece de vício incontornável: a própria ausência do
   estado de flagrância delitiva. É que o caso se enquadra no
   conceito de flagrante impróprio ou quase-flagrante (inciso Iii do
   art. 302 do CPP).
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte,
   denegada.